Tribunal: TJMT
Processo: 1021976-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1021976-68.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1039511-18.2019.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA
AGRAVADO: AGENCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EMPRESA TRANSPORTES ANDORINHA S/A, em face de AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT, contra decisão proferido pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória no 1029207-23.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa administrativa no valor de R$33.347,60 (trinta e três mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), oriunda do Processo Administrativo no 577603/2019.
Sustenta o Recorrente que foi autuado, equivocadamente, pela AGER/MT, durante uma fiscalização, sob o argumento de estar transportando passageiro em trecho intermunicipal, do qual não tem a concessão – Cáceres X Barra do Garças.
Destaca que opera o trecho Porto Velho/RO x Brasília/DF, no transporte interestadual, estando autorizada a proceder o seccionamento, ligando cidades de diferentes Estados, como Cáceres/MT a Aragarças/GO.
Afirma que, durante a fiscalização, uma das passageiras – Maria Conceição da Silva, foi indagada sobre o destino, e essa teria informado Barra do Garças/MT, tendo saído de Cáceres, fato que gerou a autuação.
Registra que o trecho vendido pela Agravante para a referida passageira foi Cáceres/MT a Aragarças/GO, conforme bilhete e declaração registrada em Cartório anexados nos autos.
Enfatiza que Barra do Garças e Aragarças são cidades lindeiras, e que não pode ser responsabilizada por atitude de terceiro.
Sublinha a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada, no sentido de suspender a cobrança da multa derivada do Auto de Apreensão no 0535 – Processo Administrativo 577603/2019, bem como qualquer restrição como inscrição junto a dívida ativa do Estado de Mato Gosso, CADIN, protesto ou execução judicial
Pugna pela atribuição do efeito ativo.
É o relato necessário.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque embora o bilhete adquirido pela passageira em questão tenha constado o trecho “Cáceres/MT x Aragarças/GO”, esta assinou declaração de que havia comprado passagem de Cáceres para Barra do Garças, fato que autorizou a autuação da AGER/MT.
Vale destacar que a probabilidade do direito deve estar revestida da robustez necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Ademais, em se tratando de tutela antecipada inaudita altera parte, tem-se que a medida é excepcional, não podendo ser concedida se não estiver expressamente mencionada como uma das hipóteses legais ou ficar realmente demonstrado o risco de dano no caso de não concessão da ordem, o que não se verifica nos autos.
Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior[1]:
“O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral, pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.”
Assim, somente quando a ampla defesa implicar numa certeza da ineficácia do provimento postulado é que se admite a inversão da sequência cronológica de aplicação dos princípios da efetividade da tutela e do contraditório, sacrificando-se, provisoriamente, este último para assegurar a tutela.
Com efeito, colho da decisão que o juízo a quo reconhece a necessidade de aprofundamento da instrução processual na própria decisão vergastada, vejamos:
“Entretanto, em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 34066667 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato praticado pela requerida, bem como não acostou documentos capazes de evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída.” (sic decisão recorrida)
Assim, não vislumbro a presença da probabilidade do direito e o periculum in mora em se aguardar a decisão da Turma Julgadora.
Outrossim, a questão será melhor analisada com a apresentação das contrarrazões.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o Juízo a quo.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora